Tribunal: STF
Processo: ARE 1433045
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PRESCRIÇÃO -INOCORRÊNCIA - Em se tratando de ação indenizatória, relacionada às diferenças de vencimentos, aplica-se o artigo 3° do Decreto n. 20.910/32, alcançando, apenas, as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação - II- CONVERSÃO EM URV - A Lei n. 8.880194, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos - Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual - III- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - Aplicação da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, após a entrada em vigor desta. Prescrição do ‘fundo de direito’ não reconhecida. Preliminar afastada. Recurso provido para julgar procedente a ação” (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 5) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25). 



    4. O agravante argumenta que “o presente recurso não pretende discutir a ocorrência ou não da reestruturação, tendo em vista o caráter infraconstitucional, mas a obrigação de que a tese (ocorrência ou não da reestruturação) seja devidamente observada na fase de cumprimento/liquidação de sentença” (fl. 3, e-doc. 29). 



    Sustenta que “foi negado seguimento em decisão monocrática genérica que não analisou quaisquer dos argumentos apresentados nas razões recursais. Tal a decisão, além de entrar no mérito do Recurso Extraordinário, o que afronta a competência do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, CF), não observou que a reestruturação remuneratória das carreiras dos membros da parte autora é matéria de ordem pública, que acarreta o termo final das eventuais diferenças com consequente prescrição quinquenal” (fl. 4, e-doc. 29). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código. de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI N. 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960109 para os juros e Tabela Prática do Tribunal de Justiça, para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, e do Recurso Especial n. 01 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 2,8 correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Retratação parcial do julgado” (e-doc. 21).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 5 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    7. Os argumentos expostos no agravo não infirmam os óbices postos na decisão agravada, não tendo o agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora